Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 24648726), interposta por ALESSANDRA SIMOES DANTAS, representada por seu genitor LUCIANO GOMES DANTAS, em face da sentença ID 24648724 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0701867-63.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28342506. A parte Apelante, ALESSANDRA SIMOES DANTAS, em Petição de ID 31376107, informa que houve o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Ao final, requer a intimação pessoal do Senhor Secretário de Estado de Saúde, a fim de cumprir ou fazer cumprir as decisões proferidas nesta ação. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para tomar ciência da Petição (ID 31376107) e, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar manifestação sobre o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após manifestação do Distrito Federal, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021 17:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador